Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714782-80.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE NATHAN DE MATTOS RAMOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão anterior, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com a intimação da parte apelante concedendo-lhe prazo para recolher o preparo, todavia, esta quedou-se inerte. OU Por meio da decisão ID 27718709, intimou da parte recorrente para comprovar a hipossuficiência e/ou concedendo-lhe prazo para recolher o preparo, todavia, esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 27953403. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V do RITR. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito